Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
I – Quando à apuração do valor devido depender de simples cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, art. 509, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a prévia instauração da fase de liquidação, inc. II do mesmo artigo.
II – Agravo de instrumento desprovido.